Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-38.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ÁGUA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME ÚNICO. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL DEVIDA. VALOR REVISTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verificando-se nos autos que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, a condenação penal pelo crime de furto qualificado é medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório.

2. Independente de quem realizou a instalação clandestina, o apelante tinha ciência dela e era a pessoa que realizava o núcleo do tipo, ou seja, era ele quem subtraía a água, utilizando-a para o abastecimento de sua residência, o que torna inviável a absolvição pretendida.

3. A majoração da pena da terceira fase da dosimetria deve ser afastada tendo em vista que o crime ora em análise trata-se de crime de ação única não havendo que se falar em continuidade delitiva.

4. O montante da condenação do apelante pelos danos materiais deve ser reduzido, ajustando-se ao período em que o crime foi perpetrado por ele.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.